Tribunal: TJBA
Processo: 8002721-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002721-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA DA ADVOCACIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação ordinária por ausência de procuração pública.

2. Pedido principal: desconstituição da sentença apelada e processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juiz pode exigir procuração pública em casos de suspeita de litigância predatória; e (ii) estabelecer se a exigência de procuração pública ofende prerrogativas dos advogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no TEMA/STJ 1.198, fixou a tese de que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

5. A exigência de procuração pública pelo juiz sentenciante é desarrazoada, devendo ser equilibrada com as prerrogativas dos advogados.

6. Medidas acauteladoras razoáveis, como a exigência de comprovante de residência atualizado, são suficientes para casos de suspeita de litigância predatória.

7. A aplicação de sanções processuais e comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil são medidas adequadas em casos de má-fé comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
a) A exigência de procuração pública em casos de suspeita de litigância predatória é desarrazoada e deve ser equilibrada com as prerrogativas dos advogados. b) Medidas acauteladoras razoáveis são suficientes para casos de suspeita de litigância predatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002721-91.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
PAULO DA SILVA SANTOS
, e, como parte apelada,
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça